Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733971-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DEPÓSITO DO TÍTULO NA SECRETARIA DO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. 1. Tratando-se, a cédula de crédito rural pignoratícia, de um título executivo, estando, portanto, passível de circulação mediante endosso, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para embasar a Execução. 2. De acordo com o § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil, “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”. 3. O fato de se tratar de processo eletrônico não afasta a necessidade de apresentação do título de crédito original, o qual ficará depositado na Secretaria do Juízo, no curso da demanda. 4. Verificado que não foi oportunizado à parte exequente/embargada o depósito do título de crédito original na secretaria do Juízo, tem-se por inviabilizada a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, devendo ser observada a regra inserta no § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega divergência jurisprudencial quanto ao disposto nos artigos 10 do Decreto-Lei 167/1967, e 425 do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJMG. Defende a inexigibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito rural para embasar a demanda executória. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido aos artigos 10 do Decreto-Lei 167/1967 e 425 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ainda nesse sentido, vale citar trecho da decisão monocrática proferida no REsp 1877348/DF (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/8/2020: “ (...) Tratando-se de título negociável e transmissível, a apresentação do original da cédula de crédito rural hipotecária é imprescindível para a instrução do processo executivo, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que autenticada, haja vista a possibilidade de circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro via endosso. Nessa perspectiva, impunha-se a emenda da exordial, a qual, todavia, não foi satisfeita (apesar das duas oportunidades conferidas pelo Juízo), obrigando o indeferimento da petição inicial e a extinção do Feito sem resolução do mérito. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ”. (grifou-se). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005